Tribunal: TJDFT
Processo: 0790307-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE AÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que, reconhecendo a eficácia preclusiva da coisa julgada, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, assim como condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 8% do valor corrigido da causa (art. 80, I, II, III e V do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a condenação da autora/recorrente à litigância de má-fé deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Segundo o art. 80, I, II, III e V, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.
5. No caso, em 08/10/2024 a autora distribuiu nova ação contra o mesmo réu, com o mesmo pedido e causa de pedir, embora sob fundamento diverso. E na ação proposta anteriormente o pedido foi julgado improcedente, cuja sentença proferida em 11/09/2024 transitou em julgado em 08/10/2024.
6. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC, objetiva resguardar os efeitos externos da decisão de mérito, impedindo a rediscussão de questões de fato e de direito já definitivamente apreciadas. No mesmo sentido: Acórdão 1922002, 0708264-54.2023.8.07.0012, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.
7. Nesse contexto, configura atuação temerária a conduta da parte que, após o trânsito em julgado de decisão que julgou improcedente o pedido de nulidade de auto de infração, intenta nova demanda com o mesmo objeto, em manifesta afronta à autoridade da coisa julgada e em desrespeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das relações processuais. Vale citar: Acórdão 1983078, 0798567-68.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.
8. A repetição de ação anteriormente proposta, ainda que sob fundamento diverso, gera prejuízo ao sistema judiciário e à sociedade, legitimando a condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922002, 0708264-54.2023.8.07.0012, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1983078, 0798567-68.2024.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/03/2025.